Tribunal: TJDFT
Processo: 0001498-14.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO COM CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, MAIS RESISTÊNCIA À PRISÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE ABSORÇÃO DE UM CRIME PELO OUTRO. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réus condenados por infringirem os artigos 157, § 2o, incisos II e V, 158, §§ 1o e 3o; e 329, do Código Penal, depois de abordar mulher à chegada da casa e ameaçá-la com simulacro de pistola, obrigando-a a permanecer dentro do seu automóvel enquanto o conduziam, subtraindo-lhe junto com seu telefone celular e a bolsa com documentos e cartões bancários. Mantendo-a prisioneira, obrigaram-na a fornecer as senhas dos cartões bancários e com estes sacaram dinheiro e compraram mercadorias. Pouco depois foram presos em flagrante, resistindo à prisão com socos e pontapés.
2 A vítima foi ouvida em Juízo depois de retirado o réu da sala de audiência, a seu pedido, com base no artigo 217, do Código de Processo Penal, o que não implica nulidade, pois permaneceu no recinto o advogado com ampla liberdade de inquiri-la. Além do mais, a Defesa nada alegou na ocasião e nem cuidou de provar prejuízo. Também não implica nulidade o ato de reconhecimento pessoal dos réus pela vítima durante o processo inquisitório, mesmo sem observar as formalidades do artigo 226 do referido diploma legal, que não são obrigatórias, mas simples recomendação, conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3 Se a denúncia nomeia e qualifica o réu, descreve satisfatoriamente os fatos criminosos e suas circunstâncias, classifica a conduta, indicando o tipo penal infringido e o rol de testemunhas, preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não se podendo reputar inepta, pois propicia o contraditório e a ampla possibilidade de defesa.
4 A palavra da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime quando se apresenta lógica, coerente e amparada por outros elementos de convicção, tais como o testemunho do policial condutor do flagrante quando os réus ainda estavam na posse da res furtiva.
5 O roubo e a extorsão são delitos autônomos e independentes, configurando concurso material quando acontecem no mesmo contexto fático. Ambos constam do capítulo de crimes contra o patrimônio, o que não os equipara nem os transforma em crimes de mesma espécie: são apenas do mesmo gênero.
6 Presentes duas qualificadoras ou majorante no crime, admite-se a utilização de uma só delas para qualificar ou majorar o crime, podendo as demais servir na avaliação das circunstâncias do crime, sem ocasionar bis in idem.
7 Apelações não providas.